Tribunal: TJES
Processo: 5003318-50.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003318-50.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROLDINA NEIMEG RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5003318-50.2024.8.08.0038

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROLDINA NEIMEG RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto por ROLDINA NEIMEG RODRIGUES em face da r. sentença (Id. 14352104) proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Adoto, na forma regimental, o relatório da sentença, que passo a transcrever:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, na qual a autora sustenta, em síntese, que é beneficiária do INSS e que, ao consultar o extrato de seu benefício, verificou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), no valor de R$ 363,20 (trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos), o qual alega não ter contratado. Afirma que entrou em contato com o réu para solucionar o problema, sem sucesso. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, a condenação do réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.”

O dispositivo da r. sentença vergastada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. REVOGO os efeitos da tutela concedida no ID 48601025. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14352105), pugnando pela reforma integral da sentença, ao argumento de que foi vítima de fraude, jamais tendo celebrado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Reitera a tese de ausência de manifestação de vontade e requer a procedência de todos os pedidos iniciais, incluindo a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O Recorrido, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 14352107), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia
central reside na validade do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Id. 14351975), que a Recorrente alega ter sido firmado com vício de consentimento, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum, e
não de um cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC).

Após reexaminar detidamente o conjunto fático-probatório, e com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, concluo que a r. sentença merece reforma.

É incontroverso, e de fato comprovado pela instituição financeira, que a Recorrente anuiu com uma operação financeira e que os valores foram creditados em sua conta bancária, conforme demonstram os comprovantes de TED (Ids. 14352086 e 14352087). A formalização digital, com o uso de biometria facial ("selfie" - Id. 14351978), afasta a tese de fraude grosseira ou de contratação por terceiro.

Contudo, a questão nevrálgica não é a existência da manifestação de vontade em si, mas sim a qualidade dessa manifestação. Em se tratando de relação consumerista, e tendo em vista a hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e pensionista, o dever de informação, insculpido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, assume contornos ainda mais rigorosos.

A modalidade de crédito via RMC é notoriamente mais complexa e, via de regra, mais onerosa para o consumidor do que o empréstimo consignado tradicional. A dívida, se não quitado o valor total da fatura, torna-se rotativa, com incidência de juros significativamente mais elevados, podendo perpetuar-se no tempo através de descontos do valor mínimo diretamente no benefício previdenciário.

Caberia à instituição financeira, portanto, o ônus de comprovar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que a consumidora foi devidamente informada sobre todas as peculiaridades do produto que estava contratando, especialmente sobre a diferença substancial entre um empréstimo com parcelas fixas e um cartão de crédito com faturas mensais e juros rotativos. A mera existência de um termo de adesão, ainda que assinado digitalmente, não é suficiente para comprovar o cumprimento cabal do dever de informação.

A documentação apresentada pelo
Recorrido, embora prove a formalização de
um
negócio, não demonstra que a Recorrente compreendeu a natureza e o alcance da obrigação que assumia. Tal prática, que induz o consumidor a erro, ao acreditar que está contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, adere a um RMC, viola a boa-fé objetiva e o direito básico à informação clara e adequada.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de reconhecer a abusividade de tal conduta, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, adequando a operação à real intenção do consumidor e restabelecendo o equilíbrio contratual.

Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de reparar os danos causados. A conduta do banco, ao impor à consumidora modalidade de crédito mais gravosa sem a devida informação, e ao efetuar descontos contínuos em seu benefício de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

Por fim, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer, mas de forma simples, pois a conversão do contrato é uma consequência da anulação do negócio original por vício, e não necessariamente de má-fé da instituição na cobrança. O valor a ser restituído será apurado em fase de liquidação, após a devida compensação com o débito recalculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

a)

DECLARAR A NULIDADE
do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Id. 14351975);

b)

CONVERTER
o negócio jurídico em um contrato de
empréstimo consignado
, considerando como valor do mútuo a quantia efetivamente creditada na conta da Recorrente, qual seja,
R$
11.287,40 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
, a ser amortizado mediante a aplicação da taxa média de juros de mercado para operações de crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, em número de parcelas que possibilite o desconto do valor mensal já efetuado (R$ 363,20), ou outro que se apure adequado em liquidação;

c)

CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, após a compensação com o débito recalculado na forma do item "b", corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

d)

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso,
nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme se observa no
decisum
guerreado:

"[...] Ora, as assinaturas constantes nos documentos id 53567152, o documento pessoal, comprovante de residência e dados bancários demonstram ser da parte autora. Não bastasse tais documentos de identificação, ainda restou comprovada a utilização do cartão nos meses de maio de 2019, julho de 2020 e outros, conforme documentos id 53568561 e id 53568565.

Ademais, vê-se que a contratação do pacto objeto da lide se deu em 2019, tendo a requerente se insurgido contra ela apenas em 2024 (ano da propositura da ação); o que, a meu ver, também confirma a validade da contratação."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade, por ter sido deferida a AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito